Tribunal: TJES
Processo: 5001956-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001956-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GOLDNER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001956-28.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS GOLDNER
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO.
PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE 2016 A 2022, COM EXCEÇÃO DO CONTRATO ATUAL (2022/2023), O QUAL ESTÁ EM VIGOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO OCORREU APÓS A DATA DO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL (
ARE 709.212)
.
CONSIDERANDO QUE A DATA DE INÍCIO DO CONTRATO DE TRABALHO FOI EM ABRIL/2016, O PRAZO FINAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO SERIA EM ABRIL/2021. AÇÃO PROPOSTA EM 13/02/2023. PRESCRIÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES A 13/02/2018
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE
OS CONTRATOS EM APREÇO FORAM RENOVADOS SUCESSIVAMENTE E POR LONGO PERÍODO
. AS PROVAS (FICHAS FINANCEIRAS) TRAZIDAS AOS AUTOS COMPROVAM TÃO SOMENTE O VÍNCULO ENTRE AS PARTES.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. ALÉM DISSO,
O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL GERARIA DESVANTAGEM AO AUTOR
, VEZ QUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, NO PERÍODO ENTRE 2016 A 2019, AUTOMATICAMENTE, AFETARIA O CONTRATO AINDA EM VIGOR (2022/2023) E CAUSARIA SUA EXTINÇÃO ANTECIPADA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE CONTRATO DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATUAL SE EIVADO DE MESMO VÍCIO DOS CONTRATOS PRETÉRITOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)